Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. SEGUNDA VÍTIMA NÃO MENCIONADA NA DENUNCIA. DANO MORAL AFASTADO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas penas do artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo), à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) meses.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões a serem analisadas; (i) a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (ii) a condenação por dano moral à vítima não mencionada na denúncia; (iii) a redução do valor da condenação por dano moral devido aos herdeiros da vítima fatal do acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, configura circunstância atenuante, mas não constitui causa de diminuição de pena, de modo que não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
4.A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a incidência de atenuante não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal.
5. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que ao proferir sentença condenatória, o juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causadas pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, são exigidos três requisitos cumulativos, são eles (i) o pedido expresso na inicial; (ii) a indicação do montante pretendido; e (iii) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
7. Se na denúncia não houve sequer menção em relação à segunda vítima, que somente foi conhecida ao longo da instrução processual, inexistentes os requisitos exigidos para a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causadas pela infração penal, de modo que deve ser excluída a condenação da apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à segunda vítima.
8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais mínimos à vítima não mencionada na denúncia.